Tribunal: TJBA
Processo: 8003169-98.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003169-98.2023.8.05.0271 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. Advogado(s): LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS APELADO: MARLENE DE JESUS SANTOS Advogado(s):ARESSA CARDOSO SILVA LOPES ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, julgada procedente em primeira instância para declarar a inexigibilidade de dívida de R$ 333,06 (trezentos e trinta e três reais e seis centavos) e condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. A parte ré interpôs apelação sustentando a regularidade da contratação digital e a ausência de ato ilícito, buscando a reforma total da sentença ou a redução da indenização. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) analisar a regularidade da impugnação à gratuidade de justiça feita pela ré; (ii) verificar se houve a efetiva comprovação da contratação do empréstimo que justificasse a negativação do nome da autora; (iii) avaliar a configuração do dano moral e a adequação do valor fixado pelo juízo de origem. III. Razões de decidir 3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, tratando-se de responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (Art. 14 do CDC), baseada na teoria do risco do empreendimento. 4. Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbia ao réu provar a existência da relação jurídica e a legitimidade da dívida, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente, porquanto as telas de sistema interno e o contrato sem assinatura física ou digital robusta são documentos unilaterais insuficientes para comprovar a manifestação de vontade da consumidora. 5. A indevida inscrição em cadastros restritivos de crédito gera dano moral presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a prova do prejuízo concreto. 6. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, observando o caráter punitivo e pedagógico da sanção, sem configurar enriquecimento ilícito. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: "1. A mera exibição de telas de sistemas internos ou de Cédulas de Crédito Bancário com aceite eletrônico genérico, quando impugnadas pelo consumidor, não constituem prova idônea da contratação, incumbindo ao fornecedor o ônus de demonstrar a autenticidade da manifestação de vontade. 2. A inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito por débito não comprovado configura dano moral in re ipsa, ensejando o dever de indenizar. 3. O valor da indenização deve ser mantido quando fixado em patamar que observa a capacidade econômica das partes e a gravidade da ofensa.” __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 3º; 373, II; 85, § 2º; CDC, arts. 6º, VIII, e 14. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8003169-98.2023.8.05.0271, tendo como Apelante Mercadopago.com Representações Ltda e Apelada Marlene de Jesus Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator